Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA FUNDADA NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 921, INCISO III E §§ 1o A 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição do título executivo. Em suas razões recursais, alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, porquanto houve novo pedido de cumprimento de sentença dentro do lapso prescricional.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65428206). Dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária ora concedida em razão dos documentos acostados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência (ID 65428207/65428208). Sem contrarrazões.
3. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo, na fase de cumprimento de sentença, fica paralisado por prazo superior ao da prescrição previsto para a ação de conhecimento, que, no caso, é de 3 (três) anos, nos termos do inciso V do § 3o do nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
5. Este e. TJDFT, alinhado ao col. STJ, reconhece que, para interromper a prescrição intercorrente, se faz necessária uma ação efetiva do credor, como a penhora ou citação válida do devedor, sendo que, a mera apresentação de petições ou pedidos de diligências sem efeitos práticos não é suficiente para interromper o prazo.
6. À luz do § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Portanto, somente depois de decorrido o prazo suspensivo previsto no §1o é que tem início a contagem da prescrição intercorrente.
7. No caso dos autos, houve a determinação de arquivamento provisório por ausência de bens, conforme sentença proferida em 29/01/2021 (ID 65428125) e transitada em julgado em 19/02/2021 (ID 65428127). Dessa forma, o prazo prescricional teve início em 19/02/2022, e se extinguirá em 19/02/2025, salvo eventual causa de suspensão da prescrição. Portanto, a questão há de ser devolvida ao juízo monocrático para regular prosseguimento e processamento do cumprimento de sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar que o processo retorne à origem, visando o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.